Tribunal: TJES
Processo: 5000829-28.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-28.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERY MASSOLARI LOUZADA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000829-28.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
ROSIMERY MASSOLARI LOUZADA, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, ROSIMERY MASSOLARI LOUZADA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). VALIDADE DA ATUALIZAÇÃO VIA PORTARIAS DO MEC. INEXISTÊNCIA DE VÁCUO LEGISLATIVO. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS (FÉRIAS, 13º SALÁRIO, QUINQUÊNIO, EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA E GRATIFICAÇÕES). DECORRÊNCIA LÓGICA DO REAJUSTE DO VENCIMENTO BASE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA INCLUIR CONDENAÇÃO EXPRESSA DOS REFLEXOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública municipal (professora), alega ter percebido vencimento básico inferior ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 e atualizado anualmente por Portarias do MEC. Pugna pelo pagamento das diferenças salariais e seus respectivos reflexos em 13º salário, férias, terço constitucional, quinquênios, extensão de carga horária e gratificações de função.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional, proporcional à carga horária, a serem liquidadas em cumprimento de sentença.

3. Recursos interpostos pelas partes,
a parte requerida
pugna preliminarmente pelo sobrestamento do feito em razão do Tema 1.324/STF. No mérito, alega vácuo legislativo para os reajustes baseados em portarias do MEC e incapacidade financeira. Por sua vez,
a parte autora
pleiteia a reforma parcial da sentença para que conste expressamente a condenação do Município ao pagamento dos reflexos nas vantagens pecuniárias (13º salário, férias, 1/3 constitucional, quinquênio, extensão de carga horária e gratificação), sob o argumento de que tais verbas possuem o vencimento base como elemento de cálculo.

4. Inicialmente, com relação ao
recurso do município
, em que pese o STF ter reconhecido a Repercussão Geral no ARE 1.502.069 (Tema 1.324), não houve, até a presente data, determinação expressa do Relator para a suspensão nacional dos processos em trâmite, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. A jurisprudência pátria orienta-se pela continuidade dos julgamentos, mormente em verbas de natureza alimentar, mantendo-se a presunção de constitucionalidade da Lei 11.738/08 até decisão final da Corte Suprema. No mérito,

o recurso não merece provimento. A tese de "vácuo legislativo" não se sustenta. O STJ, ao julgar o Tema 911, e o STF, na ADI 4.167, firmaram entendimento pela obrigatoriedade do cumprimento do piso. A ausência de nova lei federal indexadora não invalida os critérios adotados pelo MEC, que visam preservar o valor real da remuneração do magistério, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional de valorização do profissional da educação.

5. Quanto ao
recurso da parte autora
, o recurso merece provimento. Reconhecido o direito à recomposição do vencimento básico (parcela principal), impõe-se, por decorrência lógica e legal (
accessorium sequitur principale
), a condenação nos reflexos. Conforme demonstrado pela recorrente com base na legislação local (Lei Municipal nº 17/1990 e leis posteriores), verbas como quinquênio, 13º salário, férias, terço constitucional, extensão de carga horária e gratificação de função têm como base de cálculo o vencimento ou remuneração do servidor. Se a base foi paga a menor, as verbas acessórias também o foram, devendo ser expressamente incluídas na condenação para garantir a integral reparação e a segurança jurídica na fase de liquidação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por sua vez,
CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município, de forma expressa, ao pagamento dos reflexos das diferenças do piso salarial sobre: 13º salário, férias gozadas ou indenizadas, terço constitucional de férias, adicional por tempo de serviço (quinquênio), extensão de carga horária e gratificações de função que tenham o vencimento base como referência de cálculo, observada a prescrição quinquenal. Mantenha-se os demais termos da sentença.

7. Condeno o Recorrente vencido (Município) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas processuais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)